Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728077-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LUCIA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. Não há que se cogitar da prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso II, do Código Civil, e 867 do CPC/1973, e 21 da Lei 4.717/1965, e verbete sumular 150 do STF, porque o protesto judicial interruptivo da prescrição quinquenal depende de intimação pessoal do protestado, só cabendo intimação por edital quando estiverem esgotadas as possibilidades de intimação pessoal; c) artigos 202, inciso II, do CCB, 214, e 232, inciso III e §1o, ambos do CPC/1973, porquanto não há interrupção da prescrição pela ação de protesto se é nula a citação por edital, ante a falta de publicação em jornal de circulação local; d) artigos 202, inciso II, do CCB, 9o do Decreto 20.910/1932, e 219, §1o, do CPC/1973, tendo em vista que, interrompida a prescrição pelo protesto judicial, a nova prescrição de dois anos e meio conta-se da data do seu ajuizamento. No tocante aos temas dos itens “c” e “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSP. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Também não deve ser admitido no tocante à suposta afronta ao verbete sumular 150 do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 202, inciso II, do CCB, 214, e 232, inciso III e §1o, e 867, todos do CPC/1973, e 21 da Lei 4.717/1965, bem como ao suscitado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior já decidiu que “A Lei n. 4.717/65, que rege a ação popular, prevê, em seu art. 7o, inciso II, que a citação dos beneficiários far-se-á por edital. Não-ocorrência de violação do art. 231 do CPC”. (AgRg no Ag 456.943/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 28/6/2004). Melhor sorte não colhe a alegada negativa de vigência aos artigos 202, inciso II, do CCB, 214, e 232, inciso III e §1o, ambos do CPC/1973, haja vista que no REsp 1778328/DF (Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 3/12/2019), ficou assentado que o edital de citação dos beneficiários será “afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 (três) dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado”. Em relação às teses acima, foram adotadas soluções idênticas na decisão monocrática proferida no EDcl no REsp 1.778.328/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 2/3/2020. No tocante à apontada afronta aos artigos 202, inciso II, do CCB, 9o do Decreto 20.910/1932, e 219, §1o, do CPC/1973, e ao dissídio interpretativo invocado no aspecto, a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que “interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32”. (AgInt no REsp 1584758/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 4/6/2020). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Por fim, a majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015